Tribunal: TJSP
Processo: 2184830-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PARÂMETRO PARA O CÁLCULO ESTABELECIDO EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSÁRIA PERÍCIA ATUARIAL OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. No caso, foi declarada na sentença a nulidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PARÂMETRO PARA O CÁLCULO ESTABELECIDO EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSÁRIA PERÍCIA ATUARIAL OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. No caso, foi declarada na sentença a nulidade da portabilidade realizada, condenando-se o réu a restabelecer ao autor o plano de previdência nas condições anteriormente contratadas. Todavia, não foi acolhido o pedido inicial para reconhecer a contratação da renda vitalícia mensal no valor de 10 salários-mínimos, de modo que não pode ser utilizado como parâmetro. Daí porque é necessária a realização de perícia atuarial com escopo de apurar a renda vitalícia mensal a ser paga e o montante vencido, observado o título judicial e as condições originalmente contratadas (constantes dos autos), bem como os demais capítulos da condenação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA FORMAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Considerando que o tema pertinente à impugnação da formação técnica do perito não foi ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Há necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação no prazo fixado, para, depois, na hipótese de inércia, ganhar eficácia a multa cominada. Súmula 410 do C. STJ que permanece plenamente aplicável, conforme recentes decisões daquela Corte Superior.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS A SEREM CONSIDERADOS SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No que diz respeito aos valores depositados "espontaneamente" pela parte executada, não comporta reforma a decisão agravada, pois serão considerados os depósitos somente após a apuração do "quantum" na liquidação da sentença, incluídos todos os capítulos da condenação, com observância das datas em que realizados e a finalidade de pagamento indicada pelo depositante.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em
que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado LUIZ GALDINO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Conheceram parcialmente o recurso e, na parte
conhecida, deram parcial provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Mauá - 3a Vara Cível
Juiz(a):
Glauco Costa Leite
Agravante:
ITAÚ UNIBANCO S/A (executado)
Agravado:
LUIZ GALDINO DA SILVA (exequente)
Voto no 30.537
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PARÂMETRO PARA
O CÁLCULO ESTABELECIDO EM DISSONÂNCIA
COM
O
TÍTULO
EXECUTIVO.
NECESSÁRIA
PERÍCIA
ATUARIAL
OBSERVANDO
AS
CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
NESSA PARTE. No caso, foi declarada na sentença a
nulidade da portabilidade realizada, condenando-se o
réu a restabelecer ao autor o plano de previdência
nas condições anteriormente contratadas. Todavia,
não foi acolhido o pedido inicial para reconhecer a
contratação da renda vitalícia mensal no valor de 10
salários-mínimos, de modo que não pode ser utilizado
como parâmetro. Daí porque é necessária a
realização de perícia atuarial com escopo de apurar a
renda vitalícia mensal a ser paga e o montante
vencido, observado o título judicial e as condições
originalmente contratadas (constantes dos autos),
bem como os demais capítulos da condenação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA
FORMAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. MATÉRIA
AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Considerando
que o tema pertinente à impugnação da formação
técnica do perito não foi ainda objeto de decisão em
primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo
de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido
nessa parte, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
SOB
PENA
DE
MULTA.
NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410
DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Há
necessidade de prévia intimação pessoal do devedor
para cumprimento da obrigação no prazo fixado, para,
depois, na hipótese de inércia, ganhar eficácia a multa
cominada. Súmula 410 do C. STJ que permanece
plenamente aplicável, conforme recentes decisões
daquela Corte Superior.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. FASE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
REALIZADOS
A
SEREM
CONSIDERADOS SOMENTE APÓS A APURAÇÃO
DOS VALORES DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No que diz
respeito aos valores depositados “espontaneamente”
pela parte executada, não comporta reforma a
decisão agravada, pois serão considerados os
depósitos somente após a apuração do “quantum” na
liquidação da sentença, incluídos todos os capítulos
da condenação, com observância das datas em que
realizados e a finalidade de pagamento indicada pelo
depositante.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A da r. decisão proferida às fls.
403/406, integrada por embargos de declaração às fls. 461/462, nos autos
do cumprimento de sentença (ação declaratória cumulada com
indenização de dano moral) movida por LUIZ GALDINO DA SILVA que,
dentre outras determinações, deferiu o pedido do executado quanto à
perícia para apurar os valores devidos, observando-se os parâmetros no
tocante às astreintes, à indenização referente à renda mensal anterior, aos
valores descontados do novo plano de previdência e ao dano moral.
Também nomeou perito, estimou seus honorários e determinou que a

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
parte executada providenciasse o recolhimento dos honorários provisórios
no prazo de quinze dias. Por fim, no tocante ao alegado depósito realizado
pelo executado, referente ao benefício devido ao exequente de out/2018 a
abril/2019, deixou consignado que “por expressa disposição da sentença o
feito deverá passar por liquidação por arbitramento, não se sabendo o
quantum devido para que se considere, neste momento, os valores
depositados pelo executado”.
Sustenta o agravante, em síntese, que
no tocante ao valor do benefício, é “imprescindível a realização de perícia
técnica atuarial ao invés de simples perícia contábil” e que “a atualização
do benefício feita de forma diversa da disposta no Regulamento do plano,
sendo majorada por critérios totalmente aleatórios (10 salários mínimos),
sem que haja o devido custeio da contribuição na mesma forma, acarreta
o desequilíbrio técnico atuarial do plano” (fl. 11). Aduz ser necessária a
intimação pessoal para aplicação da multa por descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer (fl. 12) e, por fim, que a r. decisão
desconsiderou o depósito voluntário realizado, referente à restituição de
valores e indenização por danos morais, “sendo de rigor o seu abatimento
no cálculo final” (fl. 16). Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pelo seu provimento para “o fim de que seja reformada a r. decisão
agravada, para: I - determinar a realização de prova pericial técnica
atuarial, II - desconsiderar a aplicação de multa, em conformidade com a
Súmula 410, STJ E III - considerar os valores depositados judicialmente
para efeito de pagamento” (fls. 01/17).
O recurso foi distribuído à 32a Câmara
de Direito Privado (fls. 488), tendo por Relator o excelentíssimo
Desembargador FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR (fls. 488), o qual
concedeu o efeito suspensivo e determinou a intimação da parte contrária
para apresentação de resposta (fls. 489/490).

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
Em sua contraminuta, a parte contrária
pugnou pelo improvimento do recurso. Aduziu que o agravante não juntou
cópia do contrato original, nem impugnou o pedido e argumentos da
petição inicial no sentido de que o resgate contratado era de dez salários
mínimos de forma vitalícia, não podendo rediscutir a questão nesta fase
processual. É desnecessária a perícia atuarial pretendida, posto que o
valor mensal do resgate é de dez salários mínimos contratado em
30/12/1998, com previsão de resgate a partir de 23/06/2013, o que não foi
impugnado pelo banco na fase cognitiva. Assevera estar superada a
Súmula 410 do C. STJ, de modo que a multa fixada na sentença
independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do seu
advogado. Os valores depositados são insuficientes, devendo haver seu
abatimento no montante devido (fls. 495/518).
Por
decisão
monocrática,
o
excelentíssimo Desembargador FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR (fls.
488) declinou da competência, sob o fundamento de que o recurso anterior
(que motivou a distribuição deste por prevenção) foi julgado pela 37a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, rompendo, portanto, a
prevenção anterior da 32a Câmara de Direito Privado. Por via de
consequência, determinou a redistribuição livre à Terceira Subseção de
Direito Privado (fls. 519/523).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
como se verá.
Respeitada
a convicção do douto
Magistrado de primeiro grau, não se pode reputar contratada pelo autor a
renda vitalícia mensal de 10 salários-mínimos devidos a partir e

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
23/06/2013.
Com efeito, o ilustre Juiz declarou na
sentença a nulidade da portabilidade realizada e condenou o réu a
restabelecer ao autor o plano de previdência nas condições anteriormente
contratadas. Todavia, em momento algum reconheceu a veracidade da
alegação do autor no sentido de que o valor mensal de resgate contratado
era aquele.
A propósito, confira-se o dispositivo da
sentença:
“Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo
Civil,
e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para:
A) CONDENAR o requerido a restabelecer ao autor
o plano de previdência nas condições anteriormente contratadas, declarando-se a
inexistência da alegada portabilidade;
B) CONDENAR o requerido ao pagamento de
indenização referente ao períodoque já deveria estar
percebendo
a
renda
mensal
vitalícia
(desde
23/06/2013), corrigidosmonetariamente pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a contar da dataque deveria ter sido paga cada uma
das parcelas e com a incidência de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação (27/06/2014 -p.89),
cujo montante deverá ser apurado em liquidação
porarbitramento;
C) CONDENAR o requerido a restituir todos os
descontos efetuados na contabancária do autor
referente ao novo plano de previdência (PGBL PG
1120),
até
a
efetiva
cessação,corrigidos
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a contar da data do
decote de cada uma das parcelas e com a incidência
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(27/06/2014 -p.89);
D) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM
SENTENÇA, para DETERMINAR que o requerido
passe a pagar o valor devido ao autor
mensalmente de forma imediata, sob pena de
multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada
parcela sonegada. Em razão da sucumbência, arca
a parte requerida com o pagamento de custas e

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
despesas processuais, bem como honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
P.R.I.” (fls. 191/192 do incidente).
Em que pese a alegação na petição
inicial de que essa foi a renda vitalícia contratada (fls. 04/24) e tal fato não
tenha sido impugnado especificamente na contestação (fls. 93/95), a fase
de liquidação da sentença deverá observar rigorosamente o disposto no
título executivo judicial, no qual inexiste o acolhimento daquele pedido do
autor.
Tanto é verdade que o autor opôs
embargos de declaração em face da sentença objetivando declarar “o
quantum da obrigação na sua real equivalência de 10 (dez) salários
mínimos mensais de forma vitalícia” (fls. 203 do incidente), mas foram
rejeitados (fls. 210 do incidente) nos seguintes termos:
“Recebo
os
embargos
de
declaração
porque
tempestivos, mas REJEITO-OS por não possuir a
sentença a omissão apontada. O objeto dos
presentes autos era saber se o autor havia ou ao
realizado a portabilidade, tendo o juízo reconhecido
que não, houve a determinação para que se retorne
ao status quo ante. No que toca a eventual dificuldade
para o cumprimento da antecipação dos efeitos da
tutela, tal questão será afeta à fase de cumprimento
de sentença [...]” (fls. 210).
A despeito da alegação na petição
inicial de que lhe fora prometido na contratação uma renda vitalícia de dez
salários mínimos (fls. 04/24 do incidente), basta ver nos autos que o
próprio autor declarou pessoalmente na Delegacia de Polícia ter
contratado originalmente cinco salários mínimo e meio (fls. 71 do
incidente). Evidenciada, portanto, a impossibilidade de estabelecer como
premissa o infundado valor alegado.
Segue-se que, na decisão agravada, o

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
douto Magistrado destacou que “O único documento que comprovaria as
condições acordadas encontra-se na p.183 e está inelegível” (fls. 426
sic).
Ora, embora realmente o documento de
fls. 183 do incidente esteja parcialmente ilegível, verifica-se que as
condições da contratação podem, seguramente, ser extraídas da sua
cópia com melhor qualidade juntada pelo exequente às fls. 28 dos
mesmos autos (proposta de adesão).
Além disso, a juntada do Regulamento
do FLEXPREV ITAÚ pela parte executada (fls. 444/448 e 449/453 do
incidente), ainda que ocorrida somente nesta fase de liquidação da
sentença, possibilita averiguar as condições gerais do plano de
previdência contratado para dar cumprimento ao julgado.
Daí porque, considerando que a parte
exequente impugnou os cálculos apresentados pela parte executada,
mostra-se necessária a realização de perícia atuarial requerida pela parte
agravante, com escopo de apurar a renda vitalícia mensal a ser paga e o
montante vencido.
O expert deverá realizar o trabalho
observando o título executivo judicial (fls. 189/192 e 261/264 do incidente),
as condições originalmente contratadas constantes da proposta de adesão
(fls. 28 e 183 do incidente) e Regulamento do FLEXPREV ITAÚ (fls.
444/448 e 449/453 do incidente), bem como os demais parâmetros
traçados na decisão agravada que não forem objeto de reforma no
presente Acordão.
No que diz respeito à impugnação da

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
formação técnica do perito, o pedido não pode ser conhecido neste
recurso, pois deverá ser primeiro suscitado e decidido na instância de
origem.
Assim, o exame do tema neste recurso,
agora, implicaria em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau
(monocrática), impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito
próprio e com infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. A
recorribilidade surgirá a partir do momento em que se der a apreciação do
tema suscitado perante o Juiz de primeiro grau, oportunidade em que a
parte poderá, se o caso, apresentar o recurso cabível.
No que diz respeito à cobrança da
multa, importante esclarecer que esta Câmara vinha decidindo que a
aplicação da Súmula 410 do C. STJ restou superada com o advento do
novel estatuto processual, tornando desnecessária a intimação pessoal da
parte.
Todavia, recentemente o C. Superior
Tribunal de Justiça (STJ) vem asseverando, inclusive por sua E. Corte
Especial, que o referido entendimento sumulado subsiste mesmo na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, a saber:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXECUTADO.
SÚMULA
N.o
410
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
ACÓRDÃOS
RECENTES
DA
CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
1. "É necessária a prévia intimação pessoal do
devedor
para
a
cobrança
de
multa
pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e
11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
teor permanece hígido também após a entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe
07/03/2019).
2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando
o acórdão embargado, negar provimento ao recurso
especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP; e, por
conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA,
a fim de que seja examinado o recurso especial da
TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o
provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que
buscava a majoração dos honorários advocatícios”.
(EREsp 1725487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe
17/12/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA
410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL
COM O NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
"é necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da
Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido
também após a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe
07/03/2019).
2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as
conclusões da decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
E ainda, desta 31a Câmara de Direito
Privado:
“TELEFONIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXECUÇÃO DE ASTREINTES IMPOSSIBILIDADE

NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM E
EXIGÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO E. STJ)
RECURSO PROVIDO. Fixada a multa diária pela d.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
autoridade de primeiro grau para cumprimento da
obrigação de restabelecer a linha telefônica, não pode
esta ser exigida antes da intimação pessoal da ré, a
quem se destina a ordem de fazer, com a fixação de
prazo razoável para o cumprimento da ordem, sem o
qual os valores cobrados a esse título são
considerados inexigíveis (Súmula 410 do E. STJ)”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207751-59.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/11/2019;
Data
de
Registro:
26/11/2019).
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIDA,
RECONHECENDO
PAGAMENTO

INEXIGIBILIDADE
DAS
ASTREINTES
POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
SÚMULA N. 410, C. STJ, QUE PERMANECE
PLENAMENTE APLICÁVEL
PRECEDENTES

SALDO
REMANESCENTE
VERIFICADO,
DESPREZADA A MULTA DEPÓSITO POR PARTE
DA EXECUTADA QUE COBRIU INTEGRALMENTE A
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E METADE
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

PROSSEGUIMENTO DO FEITO UNICAMENTE EM
RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AINDA EM ABERTO SENTENÇA REFORMADA
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação Cível 0001526-83.2019.8.26.0568; Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019).
Nesse
contexto,
conquanto
tenha
sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje adoto a solução
proclamada nos referidos julgados.
Portanto, deve ser afastada a cobrança
de astreinte, na medida em que não houve a intimação pessoal da parte
agravante para cumprimento da obrigação sob pena de multa, sendo ela
inexigível, assim, sob a ótica da Súmula 410 do C. STJ, a saber:
“Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Agravo de Instrumento no 2184830-09.2019.8.26.0000
Voto no 30.537
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer”.
De outro lado, no que diz respeito aos
valores depositados “espontaneamente” pela parte executada, não
comporta reforma a decisão agravada, pois o douto Magistrado bem
esclareceu a questão nos embargos de declaração rejeitados (fls. 461/462
do incidente). De fato, serão considerados os depósitos somente após a
apuração do “quantum” na liquidação da sentença, incluídos todos os
capítulos da condenação, com observância das datas em que realizados e
a finalidade de pagamento indicada pelo depositante.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
parcial para afastar a cobrança da multa e determinar a realização de
perícia atuarial, nos termos da fundamentação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator